Tribunal: TJDFT
Processo: 0748258-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Spastj1951 Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, proferida em ação declaratória de inexistência de dívida c/c obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por DANIELE CICILLINI RIBEIRO em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., deferiu a tutela de urgência requerida pela Autora, determinando que a Ré, ora Agravante, cessasse com as cobranças relativas ao contrato de financiamento do veículo em relação ao qual se alega a quitação integral e procedesse com a baixa do gravame fiduciário sobre o bem, sob pena de multa. A decisão agravada assim fez constar: “Vistos etc. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por Daniele Cicillini Ribeiro, que visa a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e a liberação do gravame sobre o veículo alienado fiduciariamente, bem como a cessação de cobranças, sob o argumento de que a dívida referente ao financiamento do veículo já foi quitada integralmente no âmbito da ação de busca e apreensão. A autora alega que, apesar da quitação integral da dívida nos autos do processo de busca e apreensão (0711246-34.2024.8.07.0003), a requerida continua a realizar cobranças indevidas e não procedeu à baixa do gravame fiduciário, impedindo-a de transferir o veículo para seu nome. A situação tem causado transtornos e prejuízos financeiros à requerente, além de desgaste emocional. FUNDAMENTAÇÃO Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do Direito: A autora comprovou nos autos que a dívida referente ao financiamento do veículo foi quitada integralmente em juízo, conforme decisão proferida no processo de busca e apreensão (ID. 215000386). A continuidade das cobranças pela requerida, após a quitação do débito, configura cobrança indevida, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 42). Ademais, a recusa da requerida em liberar o gravame fiduciário, impedindo a plena disposição do bem pela autora, também demonstra abuso de direito. Perigo de Dano: O perigo de dano é evidente, uma vez que a manutenção das cobranças indevidas e a restrição sobre o veículo prejudicam a autora, tanto em termos financeiros quanto no exercício pleno de seu direito de propriedade. A situação gera angústia e impossibilita a negociação ou transferência do bem, o que configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Irreversibilidade da Decisão: A decisão que ora se defere é reversível, pois, em caso de futura comprovação de que os valores são devidos, a requerida poderá tomar as medidas cabíveis para cobrança, sem prejuízos irreparáveis para nenhuma das partes. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência e determino: Que a parte requerida cesse imediatamente as cobranças relativas ao contrato de financiamento do veículo objeto da quitação integral. Que a parte requerida proceda à baixa do gravame fiduciário sobre o veículo I/PEUGEOT 3008 GRIFFE, placa AAU7B11, no prazo de 10 (dez) dias. Tudo sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas necessárias ao fiel cumprimento da decisão. (...)” Recorre a instituição financeira defendendo, em síntese, o afastamento da multa imposta ou, subsidiariamente, a redução do valor das astreintes, pois não compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de facilitar o enriquecimento ilícito da Agravada. Alega que já houve a baixa do gravame, inclusive em data anterior ao ajuizamento da ação, e questiona a purga da mora diante do lapso temporal decorrido entre o pagamento e o levantamento do alvará em favor do Banco Agravante. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada a fim de que seja afastada a astreintes ou reduzido o seu valor, posto que excessivo. Preparo comprovado. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” A um primeiro e provisório exame, tenho que as razões da Agravante não são capazes, de pronto, de afastar os efeitos da decisão agravada, sobretudo porque ausente risco de dano irremediável de modo a que não se possa aguardar a análise da questão pelo Colegiado. Compulsando o processo de origem, verifica-se que o Juízo a quo determinou a aplicação da multa ora questionada na hipótese de a Agravante não cessar com as cobranças relativas ao contrato de financiamento do veículo e não proceder com a baixa do gravame sobre o bem. No entanto, a própria Recorrente informa que já houve a baixa do gravame, inclusive em data anterior ao ajuizamento da ação, o que retira a urgência da análise acerca da penalidade imposta. Por fim, tem-se que a decisão agravada não é irreversível, nem de prejuízo de difícil recomposição à Agravante, pois, entendendo-se, ao final da demanda, pela regularidade das cobranças, elas podem ser restabelecidas nos termos da lei. Logo, não há risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo que não se possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Com essas considerações, indefiro o pleito suspensivo, devendo a decisão agravada surtir seus jurídicos e legais efeitos, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator